Tribunal: TJMT
Processo: 1014471-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014471-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), TANIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 384.827.891-04 (AGRAVANTE), TANIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO 38482789104 - CNPJ: 15.299.565/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

A prescrição intercorrente se verifica quando um credor não mais se manifesta, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, deixando transcorrer um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando, o que não se aplica nos caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento, interposto por
TÂNIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO FERREIRA e OUTRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 0003673-87.2015.8.11.0003 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,

que julgou improcedente o pedido formulado por TANIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, em desfavor de AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT, pessoa jurídica de direito privado, via de consequência, determino que se prossiga no processo.

Inconformadas com a
r. decisum
, interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformar a decisão fustigada.

Sustentam que a “a r. decisão não merece prosperar, porquanto a parte Exequente não cumpriu com o dever jurídico, deixando de exercer o efetivo cumprimento do seu direito dentro do prazo estabelecido pela legislação. Urge destacar que a presente execução encontra-se fundada em Cédula de Crédito Comercial n.o 2014000934/0 (ID 39890349, p. 13/19), aparentemente emitidas pela parte Executada em favor do Exequente, cujo vencimento ocorreu em 15/06/2018” (id. 216523176 - Pág. 4).

Ressaltam que “a legislação cambial instituída pelo Decreto n.o 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), especificamente em seu artigo 70, também fixa o prazo prescricional trienal das cambiais, concernente a letra de câmbio e nota promissória” (id. 216523176 - Pág. 4).

Afirmam que “o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que do vencimento final da cédula de crédito bancária, que ocorreu em 15/06/2018 (ID 39890349, p. 13/19), até a apresentação da presente peça transcorreram-se mais de 5 (cinco) anos. Sendo que a presente demanda fora interposta em 04/03/2015, ou seja, transcorreram-se aproximadamente 08 (oito) anos sem que a parte Exequente tenha promovido as diligências necessárias nos autos para satisfação do crédito. Isto posto, é possível verificar, in casu, de maneira inequívoca a desídia da parte Exequente, vez que solicitou a suspensão do processo por 01 (um) ano a fim de localizar bens (ID 39890349, p. 76), contudo, findada a suspensão, tornou a solicitar buscas via SISBAJUD de forma repetitiva e infrutífera” (id. 216523176 - Pág. 5).

Argumentam que “é incontestável a desídia e inércia da parte Exequente em dar andamento ao feito, porquanto mesmo após 9 (nove) anos, não promoveu diligências eficazes a fim de satisfazer o débito, ocorrendo, in casu, a prescrição intercorrente (...) Dessa forma, consoantes as razões alhures expostas, com aporte no artigo 206, §3°, inciso VII do Código de Processo Civil e artigo 70, do Decreto n.o 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), necessário se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo-se a presente lide nos termos do artigo 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil” (id. 216523176 - Pág. 6).

Asseveram que “verifica-se que a presente demanda já tramita há 09 (nove) anos, sem que a parte Exequente lograsse êxito na constrição de bens da parte Executada. Nessa vereda, importante consignar que é oceânica a jurisprudência pátria, no sentido que compete a parte Exequente localizar e indicar bens do executado passíveis de penhora visando a satisfação do crédito, o que não logrou êxito a Exequente. Logo, evidente que não se pode admitir a perpetuação eterna do processo. Nessa mesma toada, em análise ao feito, verifica-se que em diversas oportunidades a parte Exequente requereu nos presentes autos tentativas de penhora, todavia as referidas tentativas de penhora restaram inexitosas, consoante se verifica em análise ao ID 39890349, p. 64,/69, 71, 98 e 103. Logo, faz-se necessário a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do Provimento 84/2014 da CNGCGJ/MT, se mostrando medida de mais lídima aplicação do direito processual” (id. 216523176 - Pág. 8).

Requerem, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a prescrição intercorrente pela desídia e inércia da parte Exequente, somada a incidência dos termos do Provimento 84/2014 da CNGCGJ/MT.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 224633694 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento.

Informações prestadas pelo Juízo singular (id. 227758881 - Pág. 1/3).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de agravo por instrumento, interposto por
TÂNIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO FERREIRA e OUTRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 0003673-87.2015.8.11.0003 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,

que julgou improcedente o pedido formulado por TANIA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, em desfavor de AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT, pessoa jurídica de direito privado, via de consequência, determino que se prossiga no processo.

Pois bem.

É de salientar que a exceção de pré-executividade se destina à hipóteses excepcionais de inexistência ou flagrante nulidade do título executivo ou falta de pressupostos processuais ou condições da ação.

Sobressai dos autos ter as partes litigantes firmado título de crédito (id. 39890349 - Pág. 13/15), no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por meio de linha de crédito denominada MT FOMENTO – MC BNDES – GIRO MAIS.

Inadimplido o contrato pelas agravantes, a parte agravada propôs ação de execução de título extrajudicial em 13/3/2015, com o escopo de satisfazer seu crédito.

Ao receber a peça inaugural, o MM. Juiz exarou decisão, em 15 de abril de 2015, determinando a citação e demais consectários da ação de execução.

O Sr. Oficial de Justiça, em diligência, não localizou as executadas, consoante certidão constante do id. 39890349 - Pág. 47 – processo de origem sob no
0003673-87.2015.8.11.0003 - datada de 04 de dezembro de 2015.

Declinado novo endereço das agravantes/devedoras, em 07/03/2016, houve impulsionamento pelo Sra. Escrivã, em 20 de maio de 2016, a fim de aditar o mandado a ser desentranhado para cumprimento.

O diligente Sr. Oficial de justiça, em cumprimento de seu
mister
, procedeu à citação/intimação de as executadas/agravantes, na pessoa de
TÂNIA
MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO FERREIRA
, em
07.06.2016
, e da avalista Jessica Katiane oliveira da silva, em
08.06.2016
, cf. id. 39890349 - Pág. 54 -
processo de origem sob no
0003673-87.2015.8.11.0003.

Decorrido o prazo para pagamento do débito exequendo atribuído no mandado de execução, o Sr. Oficial de justiça certificou que “em posse da segunda via do mando, decorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, retornei aos endereços indicados e ali estando deixei de efetuar a penhora de bens das partes devedoras, por não ter localizado bens passíveis de penhora, bem como a parte não ter indicado bens a serem penhorados” (id. 39890349 - Pág. 57 -
processo de origem sob no
0003673-87.2015.8.11.0003).

Em
02/08/2016
, a parte credora requereu o bloqueio via Bacenjud e demais consultas, a fim de localizar bens passíveis de bloqueio/penhora, o que foi deferido, em parte, pelo Julgador
a quo
.

Da busca
on-line
, não foram localizados bens passiveis de bloqueio/penhora.

Em
24/11/2016
, a parte exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com base no art. 921, inciso III, do CPC, sendo deferido pelo Julgador de piso, nos seguintes termos: “Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no prazo legal. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de março de 2017” (id. 39890349 - Pág. 78 - processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003).

Em
14 de setembro de 2018
, a Sra. Escrivã certificou ter decorrido o prazo de suspensão.

Em
22 de outubro de 2018
, a agravada/credora requereu pesquisas via sistema disponibilizado ao Juízo a quo (id. 39890349 - Pág. 88 - processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003); contudo, o Julgador singular determinou a apresentação de cálculo atualizado, no prazo de 10 (dez) dias (id. 39890349 - Pág. 89 - processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003).

Em
1o de fevereiro de 2019
, a parte recorrida aportou petitório, reiterando o pedido anterior e a apresentação de saldo devedor atualizado (id. 39890349 - Pág. 90/94 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003), vindo o Julgador deferir a pretensão do exequente.

O sistema Bacenjud localizou tão somente a importância de R$ 3,02 (três reais e dois centavos), sendo liberado pelo magistrado, eis que ínfimo.

Requerida a pesquisa de bens via RENAJUD, este foi deferido (id. 39890349 - Pág. 102 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003), tendo localizado uma motocicleta, com restrição de alienação fiduciária (id. 39890349 - Pág. 104 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003), tendo a agravada, em
04/09/2019
, pugnado pela penhora (id. 39890349 - Pág. 107 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003), restando indeferido (id. 39890349 - Pág. 110/111 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003).

A credora, inconformada, reiterou o pedido de penhora da motocicleta, mas foi indeferido (id. 46938512 - Pág. 1/2 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003).

Irresignada com o indeferimento acima mencionado, a exequente pugnou pelo uso da ferramenta SISBAJUD, para localização de valores das devedoras. Todavia, o julgador determinou a atualização do débito.

Em
22 de março de 2022
, a parte agravada apresentou planilha atualizada de débito (id. 80273136 - Pág. 1/id. 80274641 - Pág. 1 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003).

Certidão automática lançada nos autos eletrônicos, em 15/07/2022, para informar do bloqueio de R$ 366,71 (trezentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), de R$ R$ 308,38 (trezentos e oito reais e trinta e oito centavos), de R$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos) e de R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), os quais foram transferidos para a Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em
08 de gosto de 2022
, a parte credora requereu o levantamento da importância bloqueada, bem como o prosseguimento do feito (id. 91976582 - Pág. 1 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003).

Em
14 de dezembro de 2022
, o Julgado de piso deferiu, em parte, o pleito do credor/agravado, além de outros atos para o regular andamento do processo (id. 106173510 - Pág. 1/2 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003).

Em
18/05/2023
, a parte agravada/exequente requereu a constatação da existência de bens penhoráveis nas residências das executadas (id. 118104586 - Pág. 1 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003).

A parte devedora, ora agravante, em
12/07/2023
, apresentou exceção de pré-executividade (id. 122664603 - Pág. 1/6 - Processo de origem sob no 0003673-87.2015.8.11.0003), pugnando pela extinção da ação, por prescrição intercorrente.

A parte agravada, ora credor, impugnou a exceção de pré-executividade, pugnando pela rejeição.

O juízo primevo, a seu turno, julgou improcedente o pedido de exceção de pré-executividade, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.

Inconformado com a decisão do Julgador singular, a parte agravante laçou mão ao agravo de instrumento
sub oculi
.

DECIDO
.

Da detida análise dos autos e de conformidade com a explanação supramencionada, entendo que a tese deduzida não merece prosperar.

Digo isso porque a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

No caso dos autos, nenhum deles se consumou.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).
2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ)
. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
– REJEIÇÃO –
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não constatada desídia da parte exequente na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de
prescrição

intercorrente”
. (N.U 1000670-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Note-se, que o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando a parte exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, considerando a não ocorrência de desídia da agravada/credora, porquanto adotou as medidas cabíveis à satisfação do crédito, assim, é certo que não se pode falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a demanda, imperiosa é a conclusão de que não ocorreu o exaurimento do prazo da prescrição intercorrente, tampouco restou configurada a inércia da parte exequente/agravada, de modo que a sentença deve ser mantida, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024